Tribunal: TJMT
Processo: 1016907-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016907-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERLAN SOUZA SANTOS - CPF: 057.986.701-39 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JESSICA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 036.351.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PRICILA REGINA RIBEIRO CASTILHO - CPF: 029.932.421-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DOS ANJOS LOPES - CPF: 716.575.301-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERLAN SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – SEMIABERTO – MANTIDA A PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM MEDIDA CONSTRITIVA MAIS GRAVOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO - ADEQUAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Sendo o paciente condenado em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, configura constrangimento ilegal sua manutenção no mais gravoso, impondo-se a adequação às condições fixadas em sentença.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016907-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: HERLAN SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
HERLAN SOUZA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado e após ser condenado no regime semiaberto, teve indeferido o direito de recorrer em liberdade.

Neste contexto, sustenta ser incompatível a prisão preventiva com a condenação em regime semiaberto, pugnando pela revogação da medida, expedindo-se alvará de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 176666682), noticiando que
fora remetida a guia de execução provisória à Vara de Execuções Penais, na qual será realizada eventual unificação de pena e compatibilização do regime prisional.

A liminar foi indeferida, consoante
ID.
177046653
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
consoante id.
178588696 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERLAN SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
HERLAN SOUZA SANTOS
, em virtude de encontrar-se em medida constritiva mais gravosa do que aquele fixado na sentença condenatória.

Consta que o paciente foi condenado à pena de
3 (três) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.o, inciso IV, do Código Penal, pois em concurso com outros corréus, “
subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Sansung Galaxy A03, avaliado em R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), 01 (um) aparelho celular, Moto E40, avaliado em R$1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais) e, 01 (um) aparelho celular, marca Sansung A53, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”

O Magistrado sentenciante negou-lhe o direito de recorrer em liberdade,
em sentença oral, para garantia da ordem pública, reduzida a termo da seguinte forma:

(...)É o caso de manter a preventiva do acusado HERLAN SOUZA SANTOS
. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus “comissi delicti”. Acerca do “periculum libertatis”, tem-se que, a ocorrência de delitos patrimoniais, bem como que o acusado possui registros criminais, sobretudo condenação oriunda dos autos 0001117-81.2016.8.11.0002 e 0002236- 09.2018.8.11.0002, com trânsito em julgado, respectivamente em 21/05/2019 e 25/05/2019, cujas condenações tramitam na GR/SEEU 2000861-76.2019.8.11.0042. Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar do denunciado HERLAN SOUZA SANTOS. Expeça-se a respectiva guia provisória e encaminhe-se ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, para fins de unificação com a GR/2000861-76.2019.8.11.0042 (...)”.

Apesar de idôneo o fundamento da constrição cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado o regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto,
sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.

Neste sentido, trago recente julgado do STJ,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DECRETO PRISIONAL NÃO CARREADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
RECORRENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva (por instrução deficitária), mas concedeu a ordem, de ofício, para determinar que o paciente fosse transferido para um estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado pelo Juízo sentenciante (o semiaberto), salvo se por outro motivo estivesse preso; na ausência de vaga no regime intermediário, que aguardasse, no regime aberto, o surgimento desta, mediante condições a serem impostas pelo Magistrado local.

2. Recurso não conhecido por instrução deficitária. A defesa questiona a legalidade da fundamentação da prisão preventiva, mantida durante toda a instrução criminal e na sentença condenatória, mas não carreou aos autos o decreto prisional. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem.

3. Ordem concedida de ofício. O recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, sendo mantida a sua custódia preventiva. Fixar o regime semiaberto e manter a prisão preventiva do recorrente, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, representa a imposição de um regime prisional mais gravoso daquele que foi estabelecido na instância ordinária, caso ele opte por recorrer.

4. Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto na sentença condenatória, a ora recorrente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n. 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. "Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum" (HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020). Ausência de ilegalidades na decisão agravada.

6. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. (AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Assim,
“Tendo a sentença condenatória fixado ao paciente o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum”
(HC 535.069/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 21/02/2020).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo

a ordem de
habeas corpus
para que o juízo singular promova a adequação da custódia cautelar ao regime imposto na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023